Tribunal: STF
Processo: Pet 14942
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de petição mediante a qual Noemia dos Santos afirma que depois da fase ostensiva de operação policial na qual foi presa, o juízo federal de origem remeteu todos os autos dos inquéritos policiais a esta Suprema Corte.

Diante disso, por meio de seu advogado, vem requerer a “imediata habilitação dos advogados Diogo Jabur Pimenta (OAB/MG 106.382) e Eduardo Bruno Avellar Milhomens (OAB/MG 100.603) nos autos de todos os procedimentos criminais em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal em que Noêmia dos Santos figure como parte direta ou interessada, especialmente naqueles instaurados no âmbito das operações “Rejeito”, “Contrassabotagem” e “Intrafortis” e remetidos para essa Corte por ordem do d. Juízo da Vara Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG”.

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações (eDOC 8):

“Em cumprimento a R. Despacho, pedimos venia para informar o que segue.
Trata-se de petição apresentada por NOEMIA DOS SANTOS, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual (is) processo(s) em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa, nos sistemas informatizados desta Corte, constatando a existência do(s) feito(s) relacionado(s) no espelho da pesquisa anexo. 
Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos. ”. 

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação de procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em segredo de justiça no âmbito desta Suprema Corte.

De outra parte, a gestão dos processos sigilosos e de pedidos de habilitação compete aos Relatores (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente